Tribunal: TJSP
Processo: 1000679-47.2019.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegada a ocorrência do defeito de omissão – Ausência de apreciação do pedido que postulara a redução dos honorários advocatícios – Cabimento – Necessidade de adequação da paga profissional, nos moldes do art. 85, §8o do NCPC – Recurso acolhido, sem efeito modificativo.